Tribunal: TJMT
Processo: 0021828-58.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021828-58.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELDORADO CONSTRUCOES E OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 00.357.392/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE O PEDIDO –
ART. 4º DO DECRETO N. 20.910/1932
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não volta a correr a prescrição suspensa enquanto não decidido o requerimento administrativo de cobrança de valores, em tese, devidos ao contratado pela Administração Pública, a teor do
art. 4º do Decreto n. 20.910/1932.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELDORADO – CONSTRUÇÕES E OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação de cobrança n. 0021828-58.2014.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, decretou a prescrição, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ainda revogou a gratuidade da justiça em favor da autora, bem como a condenou ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante afirma que não operou a prescrição, pois “
os pedidos administrativos estiveram ao longo dos anos submetidos a análises internas, estudos e auditorias, condição esta suspensiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto n. 20.910/32
”.

Afiança que a Administração Pública é a responsável pelos prejuízos causados pela paralisação indevida da obra, a revelar o dever de indenizar a contratada pelos custos de desmobilização e lucros cessantes, “
observando a adotada Teoria do Risco Administrativo, com a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado, basta que se evidencie o dano e o nexo de causalidade
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição e prosseguir com o julgamento do mérito da pretensão, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 193802204, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 205185157, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELDORADO – CONSTRUÇÕES E OBRAS DE TERRAPLANAGEM LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação de cobrança n. 0021828-58.2014.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, decretou a prescrição, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem,
Eldorado – Construções e Obras de Terraplanagem Ltda. propôs, em
15.5.2014
, ação de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, com a finalidade de receber os valores relativos à atualização do débito decorrentes do atraso no pagamento da 1ª (primeira) medição realizada em
25.10.1994
e paga na data de
23.12.1994
, bem como de ser indenizada pelos prejuízos decorrentes da paralisação da obra ocorrida em
26.10.1994
.

Quanto à contagem do prazo de prescrição, o
Decreto n. 20.910/1932 dispõe que:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[...]

Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que
, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
.
”
[sem destaque no original].

Logo, o requerimento administrativo suspende a prescrição, cujo prazo volta a correr com a negativa do pedido pela Administração Pública.

“
2. ‘A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo’ (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/11/2015).

3. No mesmo sentido: ‘O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, como dispõe o art. 4º do Decreto n. 20.910/1932’ (AgRg nos EDcl no REsp 1365356/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013)
.” (STJ – AgInt no AgInt no AREsp 883636/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.10.2016, DJe 27.10.2016).

No caso, os requerimentos administrativos protocolizados no ano de
1995
(Id. 193802177 – Pág. 51 e Id. 193802186 – Pág. 71), que tratam da cobrança dos valores objeto da ação de cobrança, não foram analisados pela Administração Pública, uma vez que não houve resposta à contratada, ora apelante.

Ademais, o apelado, na contestação (Id. 193802187 – Págs. 120/152), não apresentou prova documental que pudesse afastar a alegação posta na inicial de que, “
a Administração Pública jamais se manifestou de maneira definitiva acerca do crédito pleiteado pela requerente
” (trecho da inicial, Id. 193802177 – Pág. 13).

Assim, à míngua de decisão administrativa sobre o pedido administrativo de pagamento de valores, em tese, devidos à apelante, não operou a prescrição, conforme disposto no art. 4º do Decreto n. 20.910/1932.

“[...]
Comprovada a formalização de requerimento administrativo, não interrompe, mas suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais contra a Administração Pública, até a comunicação da decisão ao interessado
. [...].
” (TJ-MT – N.U 1027830-80.2021.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024, Publicado no DJE 1º.4.2024).
[sem destaque no original]

“
[...]
A teor do disposto nos artigos 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública fica suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo e; uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
. [...].
” (TJ-MT – N.U 0038807-61.2015.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.10.2022, Publicado no DJE 7.2.2023).
[sem destaque no original]

Por outro lado, a causa não está madura para o julgamento do mérito da pretensão, uma vez que a questão relativa à
desmobilização e indenização pela paralisação da obra necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, pelo que os autos devem retornar à Primeira Instância para o prosseguimento do feito, com a abertura da fase probatória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para afastar o decreto de prescrição e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase probatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024